Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602049-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602049-43.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - JORGE AUGUSTO FAZOLO - Cargo:
Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE AUGUSTO FAZOLO (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
558
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.238

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602049-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: JORGE AUGUSTO FAZOLO
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E
C A N D I D A T U R A .
N Ã O
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS. CERTIDÕES CRIMINAIS
PARA FINS ELEITORAIS. PROVA DE
ALFABETIZAÇÃO. DOCUMENTO OFICIAL
DE IDENTIFICAÇÃO. REQUISITOS DE
REGISTRABILIDADE. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de JORGE AUGUSTO
FAZOLO ao cargo de Deputado Estadual.

Publicado o edital de que trata o artigo 34, inciso II, da Res.TSE nº
23.609/2019, não houve impugnação no prazo legal.

Num. 43153558 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414061400000042120626
Número do documento: 22091516414061400000042120626

Identificadas inconsistências no requerimento, foi o requerente regularmente
intimado (id. 43087385) para apresentar: cópia do documento oficial de identificação;
comprovante de escolaridade; certidões criminais das Justiças Estadual e Federal de 1º e
2º Graus.

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos (id. 43103548)
identificando as seguintes inconsistências: (i) não comprovação de alfabetização; (ii) não
apresentação de documento oficial de identificação; (iii) não apresentação das certidões
criminais para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do seu domicílio eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do
registro.

O DRAP do Partido foi deferido nos autos de RCAND 0602019-
08.2022.6.16.0000, em sede de embargos de declaração julgados na sessão de
13/09/2022.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimado quanto à falta das
certidões criminais e demais documentos (id. 43087385), o requerente apresentou apenas, no
que interessa ao presente:

(i) certidão unificada para fins eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º Graus (id.
43096526), regularizando a pendência;

(ii) certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º Grau (id. 43096525),
regularizando a pendência;

(iii) certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal (id. 43107333);

Observa-se, portanto, que mesmo intimado, o requerente deixou de
apresentar cópia de documento oficial de identificação, prova de alfabetização, e
certidões criminais para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau da circunscrição na
qual tenha o seu domicílio eleitoral;

Note-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir tais documentos:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11,
§ 1º, VII) :
(...)
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
Num. 43153558 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414061400000042120626
Número do documento: 22091516414061400000042120626

(...)
IV - prova de alfabetização;
(...)
VI - cópia de documento oficial de identificação;
[não destacado no original]

Nessa senda, vê-se que o requerente não trouxe aos autos diversos documentos
essenciais para o deferimento do pedido de registro de candidatura, nos termos das normas
supracitadas.

Quanto à ausência de documento de identidade, este Tribunal tem
entendimento firme no sentido de que a sua ausência acarreta o indeferimento do
requerimento do registro de candidatura:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE. DOCUMENTO
OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REGISTRO
DEFERIDO.
1. Constatada a ausência de cópia de documento oficial de identificação
exigida pelo art. 27, VI da Res.-TSE 23.609/2019, o Requerimento de
Registro de Candidatura deve ser indeferido.
(...)
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR. REl nº 06005221220206160005, Ac., Rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicado em Sessão, Data 30/11/2020; não destacado no
original]

No que concerne a ausência de prova de alfabetização, é mister pontuar que, de
acordo com o art. 14, § 4º da Constituição Federal, "são inelegíveis os inalistáveis e os
analfabetos" motivo pelo qual é essencial a apresentação de documento válido de escolaridade a
fim de apurar a ausência de impeditivo a concorrer ao cargo almejado.

Por fim, o requerente não regularizou as pendências atinentes às certidões criminais
para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau da circunscrição onde tenha seu domicílio
eleitoral.

Este Regional já se manifestou quanto à essencialidade da apresentação das
certidões criminais pra fins eleitorais:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC – VEREADOR - INDEFERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO.
PROCURADORIA. NÃO ACOLHIDA – MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE 2º
GRAU PARA FINS ELEITORAIS. JUNTADA DE CERTIDÃO PARA FINS GERAIS.
INSUFICIÊNCIA. REGISTRO INDEFERIDO CORRETAMENTE - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em que pese o recorrente tenha alegado que juntou todas as certidões exigidas,
o fato é que deixou de juntar a certidão para fins eleitorais de 2º grau da Justiça
Federal.
3. A referida certidão específica se revela necessária para se aferir todas as
Num. 43153558 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414061400000042120626
Número do documento: 22091516414061400000042120626

condições de elegibilidade, em especial àquelas previstas na LC nº 64/90.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento de seu registro
de candidatura.
[TRE-PR, REl nº 060048426, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS
10/12/2020, não destacado no original]

Da mesma forma, quanto à necessidade de que as certidões sejam expedidas pela
Justiça Estadual da circunscrição na qual o candidato tem domicílio eleitoral, o entendimento da
Corte Superior é a seguinte:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A . C A R G O D E V E R E A D O R .
INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO CRIMINAL. JUSTIÇA
FEDERAL DE 2º GRAU. DESPROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO
(...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de
certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27,
inciso II, alínea b, da Res.–TSE nº 23.405/2014, mesmo após a abertura
de prazo para a sua apresentação, implica o indeferimento do pedido de
registro de candidatura" (AgR–REspe 790–97, rel. Min. Gilmar Mendes,
PSESS em 2.10.2014). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
[TSE. REspEl nº 060030173, Acórdão, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicado em Sessão, Data 04/12/2020; não destacado no original]

Dessa feita, a certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do
domicílio do candidato, é documento essencial para o deferimento do pedido de registro de
candidatura, nos termos das normas supracitadas.

No caso, conforme se verifica na informação de id. 43103548, o requerente possui
domicílio eleitoral no município de Londrina - PR desde 09/01/2001, de modo que deveria ter
apresentado certidões criminais para fins eleitorais emitidas pela Justiça Estadual de 1º Grau
daquela circunscrição, o que não fez mesmo após intimado.

Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que o requerente já foi especificamente intimado
para trazer as certidões faltantes, não havendo dúvida razoável, face à redação da norma
regulamentar, de que tipo de certidão deveria ser apresentada.

Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente previsto
no artigo 27, inciso III, alínea "b", da resolução TSE nº 23.609/2019, de rigor o indeferimento do
registro.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de candidatura de
Jorge Augusto Fazolo para concorrer ao cargo de Deputado Estadual.

Anote-se o indeferimento no DRAP correspondente. Uma vez que escoado o prazo
do artigo 72, § 3º, da resolução TSE nº 23.609/2019, intime-se a agremiação apenas para
ciência.
Num. 43153558 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414061400000042120626
Número do documento: 22091516414061400000042120626

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602049-43.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: JORGE AUGUSTO FAZOLO,
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153558 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414061400000042120626
Número do documento: 22091516414061400000042120626